Tribunal: TJMT
Processo: 0503865-43.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503865-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (APELANTE), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), GERONALDO MARTELLO FOSS - CPF: 458.137.019-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANULAÇÃO DE DEMISSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL - RECEBIMENTO DOS VENTCIMENTOS E VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL – DEVIDOS - DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INOCÊNCIA EM INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DESPROVIMENTO RECURSO DO SERVIDOR – APLICAÇÃO TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS CONDENATÓRIAS - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É certo, que reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento, não podendo servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, a tese de ausência de disponibilidade financeira e violação a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O servidor não foi absolvido da suposta prática de infrações contidas na Lei Complementar nº 04/1990 e Lei 8.429/92, sendo que também não trouxe aos autos documentos que comprovem a sua inocência diante das acusações, e somente acórdão que anulou o ato administrativo e reverteu a sua demissão.

É certo que cabe a parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, por força do art. 373, inciso I, do CPC, deveria o apelante ter juntado nos autos documentação que demonstrasse além da nulidade do ato de sua demissão por ausência de legalidade, a sua inocência diante dos fatos a ele imputados.

Tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 16/12/2022, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto por GERONALDO MARTELLO FOSS e ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Cobrança com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, proposta pelo primeiro apelante, em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento dos valores correspondentes aos subsídios e vantagens salariais em favor da parte autora, considerando o período de sua exclusão irregular do serviço público reconhecida no MS n.º 121312/2010, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo a ser apurado em cumprimento de sentença.

No seu recurso, o servidor alega que conforme demonstrado pelos fatos narrados e provas documentais apresentadas anexas aos autos e produzidas no presente processo, o dano moral e material ficou perfeitamente caracterizado pelo dano sofrido pelo Apelante ao ser afastado/demitido do seu trabalho, expondo o Apelante a um constrangimento ILEGÍTIMO.

Ressalta-se, que no que tange ao dano moral, independente de se discutir os motivos que ensejaram o seu afastamento, é notório que o Apelante sofreu grave ofensa à sua honra quando da sua demissão por supostas infrações ao estatuto do servidor público, que culminou até em esfera criminal por se tratar de crimes funcionais, cujos fatos, inevitavelmente, chegaram ao conhecimento da sociedade, ou seja, dos filhos, familiares, colegas de trabalho, amigos, e do público em geral.

Alega que, há que se considerar, que após tudo a que o Apelante passou, carregando por anos essa situação flagrantemente vexatória e humilhante perante tudo e todos, após ter perdido seu cargo, de ser processado na Justiça Cível e Criminal, SEU ATO DEMISSÓRIO FOI ANULADO, NÃO APRESENTARAM PROVAS DE QUALQUER ATO ILÍCITO, IRREGULAR, INDISCIPLINADO, E NADA LHE FOI IMPUTADO COMO CRIME.

Aduz que, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido, e de infligir, ao causador sanção, alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que o não reconhecimento do dano moral deixa evidenciado o completo descaso aos transtornos e constrangimentos causados

Explica que, na situação em que permaneceu afastado de sua função e desprovido de recursos econômicos e financeiros, que ao longo desses mais de oito anos foram deteriorando-se a cada mês, o Apelante foi contraindo empréstimos, conforme os descontos efetivados pelos Bancos e contidos na sua ficha financeira (doc.03 -ID n° 380711) a fim de garantir recursos para moradia, alimentos, vestuários, remédios, e outras despesas imprescindíveis à manutenção da sua dignidade e de sua família. Inclusive, chegando ao ponto de perder sua casa em leilão por inadimplência das parcelas de um desses empréstimos.

Por fim, requer a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida concedendo ao Apelante os danos materiais e morais no importe requerido na Exordial.

Já o Estado de Mato Grosso apela alegando a impossibilidade do pagamento dos subsídios ao requerente, dos períodos não laborados, subsidiariamente requer a dedução na condenação, dos rendimentos resultantes do exercício de trabalho ou atividade de qualquer natureza, inclusive pro labore, obtidos no período de afastamento do servidor.

Pleiteia a aplicação da taxa Selic para incidência de juros de mora e correção monetária.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID.169379670) manifestou pela ausência de interesse no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto por GERONALDO MARTELLO FOSS e ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Cobrança com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, proposta pelo primeiro apelante, em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento dos valores correspondentes aos subsídios e vantagens salariais em favor da parte autora, considerando o período de sua exclusão irregular do serviço público reconhecida no MS n.º 121312/2010, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo a ser apurado em cumprimento de sentença.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada, proposta por GERONALDO MARTELLO FOSS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que requer o pagamento dos valores correspondentes às verbas salariais não pagas no período descrito na inicial, em virtude da anulação do ato administrativo de sua demissão em decorrência do decisum proferido no MS n.º 121312/2010.

Narra a inicial que o requerente é servidor público estadual, exercendo o cargo de agente fiscal de tributos estaduais, com data de admissão em 01/10/1990. Todavia, foi afastado por diversas vezes de seu cargo, em decorrência de suposta prática de infrações contidas na Lei Complementar nº 04/1990 e Lei 8.429/92. Consta que sua última demissão se deu pelo Ato no. 1.035/2011, publicado no Diário Oficial do Estado em 01/03/2011. Contudo, a decisão foi revertida judicialmente, por meio do Mandado de Segurança de n.º 121312/2010, culminando com o Ato Administrativo de n.º 15.293/2013, anulando a demissão e determinando a reintegração do requerente ao cargo.

Argumenta que pleiteou, em sede administrativa, por meio do processo n.º 649955/2013 (DOC. 9), o recebimento dos salários não pagos em virtude de seu afastamento nos referidos períodos, bem como que segundo a Nota Técnica n. 031/GMON/CGP/SAAF/2014 (DOC. 10) e o Parecer nº 153/SGA/2014 (DOC. 11) da Subprocuradoria-Geral Administrativa, foi autorizado o pagamento do saldo retroativo pleiteado, o qual foi devidamente homologado e encaminhado para a SAAF-SEFAZ/MT. Contudo, em Nota Técnica nº 110/GMON/CGP/SAAF/2014 (DOC. 13), a Coordenadoria de Gestão de Pessoas – SAAF – SEFAZ/MT indeferiu o ressarcimento dos valores ao Requerente, alegando a falta de recursos orçamentários disponíveis.

Requereu o servidor, fossem julgados procedentes os pedidos postos na inicial, com a consequente indenização por danos materiais e morais, além da condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Consoante a sentença apelada, a última demissão do autor no serviço público ocorreu por meio do Ato n.º 1.035/2011, publicado no DOE em 01/03/2011. Contudo, e em razão de ordem judicial proferida no MS n.º 121312/2010, foi publicado o Ato Administrativo de n.º 15.293/2013 (id. 380275), anulando essa a demissão anterior e determinando a sua reintegração ao cargo, que se deu em 21.07.2013. Posteriormente, em uma decisão administrativa foi determinado que o servidor teria direito aos vencimentos não pagos entre o período citado na inicial, inclusive vantagens.

Pois bem.

É certo, que reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento, não podendo servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, a tese de ausência de disponibilidade financeira e violação a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ARGUMENTO QUE NÃO PODE SERVIR DE OBSTÁCULO PARA NÃO NOMEAR CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRECEDENTE. REVISÃO DO ACÓRDÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) Esta Corte tem entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial.

(STJ, AgInt no REsp 1678736/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/12/2017).

Assim, não merece reparos a sentença quanto a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos valores correspondentes aos subsídios e vantagens salariais em favor do servidor apelante, considerando o período de sua exclusão irregular do serviço público reconhecida no MS n.º 121312/2010.

Por outro lado, quanto ao pedido de dano moral e ressarcimento dos empréstimos e dívidas contraídas no período de demissão, em que pese, conforme acima mencionado, o servidor tenha sido reintegrado ao cargo, em decorrência de decisão judicial que julgou o processo administrativo disciplinar nulo, devido a inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o servidor não foi absolvido da suposta prática de infrações contidas na Lei Complementar nº 04/1990 e Lei 8.429/92, sendo que também não trouxe aos autos documentos que comprovem a sua inocência diante das acusações, e somente acórdão que anulou o ato administrativo e reverteu a sua demissão.

Aliás, o MPE, noticiou que tramita na Vara especializada de ação civil pública e ação popular a ação civil pública de responsabilidade por prejuízos causados ao patrimônio público com pedido de indenização por danos materiais e morais (processo nº 16128-48.2007.811.0041 – código 306859 - 70/2008), em que um dos requeridos é a parte autora.

Cabe a parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, por força do art. 373, inciso I, do CPC, deveria o apelante ter juntado nos autos documentação que demonstrasse além da nulidade do ato de sua demissão por ausência de legalidade, a sua inocência diante dos fatos a ele imputados.

A Câmara, em hipótese semelhante, decidiu questão relativa à indenização por dano moral requerida por servidor reintegrado:

[...] O fato de o servidor reintegrado ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 659-46.2015.8.11.0084, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de março de 2022).

[...] A anulação do ato demissório implica no restabelecimento do status quo ante com a reintegração do ex-servidor ao cargo com os todos as vantagens, gratificações e acessórios que porventura teria direito, bem como o ressarcimento de todas as contraprestações devidas que deixou de receber no período em que permaneceu afastada das suas funções.

O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88297/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 2 de outubro de 2018).

Portanto, não merece prosperar os pedidos de danos morais e ressarcimento de dívidas contraídas no período em que foi demitido, devendo ser mantida a sentença também nesses pontos.

Por último, no que se refere aos consectários legais da condenação principal, merece guarida o recurso do ente Estadual.

Isso porque, em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e JUROS DE MORA PELO INDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, nos termos do tema 905 do STJ.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 16/12/2022, ou seja, posterior à entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço o recurso de GERONALDO MARTELLO FOSS e NEGO PROVIMENTO e CONHEÇO o recurso DO ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para no que se refere aos consectários legais da condenação principal, seja aplicada a taxa Selic nas verbas a serem atualizadas, mantendo a sentença em seus demais termos.

Consignando que, o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024